Tribunal: TJDFT
Processo: 0002845-16.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA ÚNICA. NÃO CONHECIMENTO.
I - Nos termos do artigo 932, III, in fine, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
II - Não obstante, havendo julgamento simultâneo de ações conexas, é admissível a interposição de apenas um recurso pela parte sucumbente da sentença única, tendo em vista que o sistema processual vigente é orientado pelo princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal.
III - Não se conheceu do recurso.